Tribunal: STF
Processo: RMS 23696
Classe: RMS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-25
Data de publicação: 2003-03-25

Ementa:
EMENTA: - Recurso ordinário em mandado de segurança. Concurso
Público para fiscal do trabalho.
- Tendo o prazo de validade do
concurso expirado, pois a conclusão do certame não pressupõe a
realização de sua segunda etapa como se tem orientado esta Corte,
não procede a pretensão dos recorrentes de serem convocados a
participar da 2ª etapa desse mesmo concurso.
- A menção, no Edital
do concurso, a cadastro de reserva não justifica concurso com
duração e prazo de validade indefinidos. Seu verdadeiro
sentido.
Recurso ordinário a que se nega provimento.